Tribunal: TJSP
Processo: 2200424-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
r o valor do preparo, permaneceu inerte. Deserção configurada. Artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200424-87.2024.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2024

Data de publicação:

29/09/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 6.500,00. Inconformismo. Pretensão de redução do quantum fixado. Não conhecimento. Agravante que, devidamente intimada a complementar o valor do preparo, permaneceu inerte. Deserção configurada. Artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.